Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701026-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ORLANDO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 15a sessão virtual, em razão da informação de perda do objeto. Venham os autos conclusos para decisão de extinção. Brasília, 27 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator